Tribunal: TJDFT
Processo: 0724745-57.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. ONCOFERTILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a obrigação da operadora de plano de saúde de custear o procedimento de criopreservação de óvulos, indicado pelo médico assistente como parte integrante do tratamento oncológico de paciente diagnosticada com câncer de ovário.
2. A negativa de cobertura foi fundamentada na ausência do referido procedimento no rol de cobertura obrigatória da ANS, bem como nas disposições contratuais firmadas entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia posta em julgamento consiste em verificar a legitimidade da negativa de cobertura do procedimento de criopreservação de óvulos, indicado como parte integrante do tratamento oncológico da paciente, diante de sua ausência expressa no rol da ANS e nas disposições contratuais firmadas entre as partes
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei no 14.454/2022 estabelece que o rol da ANS é taxativo mitigado, admitindo exceções desde que preenchidos critérios técnicos e médicos, como no caso em exame.
5. O procedimento de criopreservação de óvulos foi indicado por profissional habilitado como necessário para preservar a fertilidade da paciente diante dos efeitos da quimioterapia, integrando o plano terapêutico.
6. A Terceira Turma do STJ, no REsp no 1.962.984/SP, reconhece a obrigação das operadoras de custear a criopreservação de óvulos em casos de câncer, por se tratar de medida preventiva e complementar ao tratamento oncológico.
7. A infertilidade feminina é reconhecida como patologia pela OMS (CID N97), sendo a técnica de oncofertilidade consolidada na medicina moderna.
8. A negativa de cobertura viola o princípio da universalidade da assistência à saúde (art. 35-F da Lei no 9.656/98), bem como os princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e da função social do contrato (art. 421 do CC).
9. A distinção entre o presente caso e o Tema 1.067 do STJ é necessária, pois não se trata de reprodução assistida por escolha, mas de preservação da fertilidade em contexto de doença grave.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.Apelação desprovida. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
"1. A criopreservação de óvulos indicada como parte do tratamento oncológico deve ser custeada pelo plano de saúde, mesmo que não conste expressamente no rol da ANS, desde que preenchidos critérios médicos e técnicos.
2. A negativa de cobertura viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da universalidade da assistência à saúde."
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 421 e 422l; Lei no 9.656/98, art. 35-F; Lei no 14.454/2022; e CF, art. 226, § 7o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.962.984/SP e Tema 1.067.